Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-23.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012011-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MESSIAS DUARTE - CPF: 177.311.941-91 (APELADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (APELANTE), MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1012011-23.2021.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante:
Marlene Pereira de Oliveira.

Apelada:
Maria de Fátima Messias Duarte.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do referido diploma processual.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1012011-23.2021.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante:
Marlene Pereira de Oliveira.

Apelada:
Maria de Fátima Messias Duarte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marlene Pereira de Oliveira em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Maria de Fatima Messias Duarte, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, objeto dos autos, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este ultimo fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a carência da ação, posto que a autora/apelada nem ao menos comprovou a data do esbulho e/ou a perda da posse, restando demonstrado o abandono por parte da autora-recorrida ha muito mais que 1 (um) ano e 1 (um) dia, não havendo que se falar em deferimento da reintegração.

No mérito, assevera que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561 do CPC para a procedência de ação possessória, uma vez que não demonstrou a posse do imóvel em questão, mas apenas a propriedade.

Segue sustentando que também não houve a comprovação do esbulho possessório, posto que a recorrente já reside no imóvel desde o ano de 2018, de forma mansa e pacífica, tendo, inclusive, construído seu ponto comercial (local de trabalho), denominando-o de Sucatão Bom Jesus.

Afirmou, ainda, que recebeu tal imóvel em doação de um vizinho – Sr. José, não havendo que se falar em esbulho ou turbação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 178131167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1012011-23.2021.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante:
Marlene Pereira de Oliveira.

Apelada:
Maria de Fátima Messias Duarte.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria de Fatima Messias Duarte moveu ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar em desfavor de Marlene Pereira de Oliveira, visando obter a restituição da posse de área ocupada pela demandada.

Extrai-se da inicial, que a requerente, ora apelada, aduziu que adquiriu por meio de escritura pública de compra e venda, o imóvel localizado na rua Ana Matos, nº 674, Quadra 31, Lote 9, Jardim Primavera II, zona urbana da cidade de Rondonópolis.

Alegou que o esbulho ocorreu em 2019, contudo, só teve conhecimento em fevereiro/2021. Afirmou que ao verificar os fatos, constatou que a demandada se encontrava na posse do imóvel, utilizando o terreno para exercer sua atividade comercial (Sucatão Bom Jesus). Sustentou a posse clandestina e o esbulho praticado pela demandada.

Ao final, pugnou pela procedência do pleito inicial, juntando documentos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 66559562). Do
decisum
, houve a interposição de recurso de agravo de instrumento que restou provido para determinar a realização de audiência e justificação (Id. 69505997).

A demandada, ora apelante, apresentou defesa no id. 71369784. Em preliminar, alegou a carência da ação. No mérito, sustentou que recebeu em doação a posse do imóvel, objeto da lide, do Sr. José, em meados do ano de 2010; que antes deste doar a posse do imóvel, já possuía como se fosse seu, o Lote 09, da quadra 31.

Afirmou que no ano de 2010 passou a ocupar o imóvel, edificando os muros laterais, parte do muro dos fundos e da frente. Que sempre armazenou os produtos de seu trabalho no imóvel, tendo edificado ainda uma área coberta onde reside com seu filho.

Por fim, requereu a improcedência da inicial, juntando documentos.

Realizada a audiência de justificação, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela demandante e indeferida a liminar. Ainda, foi determinado em audiência, uma vistoria a ser realizada pela SEMA, para a verificação do dano ambiental causado, seja no entorno ou no próprio terreno (id. 74618362).

Após a instrução processual, com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora comprovou a posse alegada, bem como os demais requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, objeto dos autos, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este ultimo fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante sustenta, preliminarmente, a carência da ação, posto que a autora/apelada nem ao menos comprovou a data do esbulho e/ou a perda da posse, restando demonstrado o abandono por parte da autora-recorrida ha muito mais que 1 (um) ano e 1 (um) dia, não havendo que se falar em deferimento da reintegração.

No mérito, assevera que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561 do CPC para a procedência de ação possessória, uma vez que não demonstrou a posse do imóvel em questão, mas apenas a propriedade.

Segue sustentando que também não houve a comprovação do esbulho possessório, posto que a recorrente já reside no imóvel desde o ano de 2018, de forma mansa e pacífica, tendo, inclusive, construído seu ponto comercial (local de trabalho), denominando-o de Sucatão Bom Jesus.

Afirmou, ainda, que recebeu tal imóvel em doação de um vizinho – Sr. José, não havendo que se falar em esbulho ou turbação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação originária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, vê-se que a apelante suscita preliminar de carência de ação, aduzindo, pois, que a autora/apelada nem ao menos comprovou a data do esbulho e/ou a perda da posse, restando demonstrado o abandono por parte da mesma ha muito mais que 1 (um) ano e 1 (um) dia, não havendo que se falar em deferimento da reintegração.

Assim, basta uma simples análise para perceber que a preliminar se confunde com o mérito, de forma que com ele será examinada.

Superada tal questão, tenho que
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561 do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, consoante o teor do art. 557, do diploma processual civil.
Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim, para justificá-la, e a partir dela, requerer a sua proteção
.

Em outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, requerer a sua proteção.

Feitas estas considerações, faz cair por terra à argumentação da apelante nesse sentido, na qual defende a inexistência de prova da posse pela recorrida, ou ainda, que trata-se de posse velha, diante d
o abandono por parte da autora ha muito mais que 1 (um) ano e 1 (um) dia, o que por si só, ensejaria o indeferimento da tutela possessória, em que pese a requerente possuir
o domínio sobre a área em litígio, desde
20.12.1982
.

É cediço que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado da apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a autora, ora apelada, comprovou a posse do imóvel objeto da demanda, e que houve o esbulho praticado pela ré.

Digo isso, porque a autora comprovou a invasão do seu imóvel com as fotografias constantes nos autos (id. 56455791) e declaração das testemunhas inquiridas em audiência, demonstrando claramente a ocorrência e a continuidade do esbulho praticado pela ré, ora apelante, caracterizando, assim, a impossibilidade do exercício dos direitos inerentes à posse e à propriedade da requerente.

Por outro lado, em momento algum a apelante demonstra ou comprova a aquisição da área ocupada. Não trouxe contrato de compra e venda, de comodato, nem mesmo de permissão de uso, “batendo na tecla” de que o Sr. José lhe doou tal imóvel. Contudo, da análise do caderno processual, em especial às provas produzidas, não há nada que demonstre tal alegação, ou até mesmo que o Sr. José tenha poderes para permitir a quem quer que seja o usufruto da área e/ou parte da área de propriedade, unicamente, da autora/apelada.

Desse modo, é cristalino o incontestável esbulho possessório da apelante sobre o bem da apelada, restando evidente a invasão clandestina do imóvel, conforme prova testemunhal colhida nos autos, afirmando que o local ocupado pela requerida, ora apelante, encontra-se na área de propriedade da apelada, em especial o depoimento de Aparecida Inês da Silva.

Não bastasse isso, edificou muros laterais, nos fundos e na frente, bem como instalou no imóvel um portão, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que a apelante não apresentou uma prova sequer de que não ocupou a área indevidamente, tratando-se de meras ilações.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
In casu, não se pode olvidar que nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a posse e que a perdeu em decorrência do esbulho.

A ação possessória visa a proteção da posse, que é um estado de fato e não se confunde com domínio ou propriedade. Porém, é necessário que o possuidor tenha os poderes inerentes do domínio, pois, não o tendo torna-se mero detentor da coisa.

Ressalta-se, ainda, que “a posse pode ser adquirida por qualquer dos modos de aquisição em geral”, o que implica em reconhecer os atos negociais como um desses meios.

No caso em tela, não se pode negar que os direitos possessórios foram transmitidos a autora por meio do contrato de compra e venda.

A simples alegação da requerida de que a autora não tinha a posse sobre a área esbulhada não se sustenta.

As próprias testemunhas arroladas pela requerente afirma que o local ocupado pela requerida, encontra-se na área de propriedade da demandante, em especial o depoimento de APARECIDA INÊS DA SILVA.

Lado outro, em momento algum a demandada demonstra ou comprova a aquisição da área ocupada. Não trouxe contrato de compra e venda, de comodato, nem mesmo de permissão de uso, haja vista que sustenta que o Sr. José, havia permitido a ocupação do imóvel.

Da análise do caderno processual, em especial às provas produzidas, não há nada que comprove que o Sr. José tenha poderes para permitir a quem quer que seja o usufruto da área e/ou parte da área de propriedade, unicamente, da autora.

No presente caso, estamos diretamente relacionados com um esbulho, pois a requerida invadiu, clandestinamente, o imóvel que é de propriedade da requerente, conforme robusta prova testemunhal que instrui a exordial.

Não bastasse isso, edificou muros laterais, nos fundos e na frente, bem como instalando no imóvel um portão.

Ademais, a autora comprovou a invasão do seu imóvel com as fotografias constantes nos autos (Id. 56455791) e declaração das testemunhas inquiridas em audiência, demonstrando claramente a ocorrência e a continuidade do esbulho praticado pela ré, caracterizando, assim, a impossibilidade do exercício dos direitos inerentes à posse e à propriedade, da requerente
.

Desse modo é transparente que está configurado o incontestável esbulho possessório sobre o bem da requerente
.

In casu, a requerida agiu com visível má-fé e deliberada vontade na prática do esbulho possessório, pois, se apossaram da coisa como se sua fosse.

Mister se faz registrar, uma vez mais, que a requerida não trouxe aos autos quaisquer documentos que justifique a posse sobre o bem de forma clandestina, sem o prévio conhecimento da autora.

E, segundo a teoria subjetiva adotada pelo Código Civil pátrio, a posse é matéria de fato aliada à exteriorização ou visibilidade do domínio.

Assim, há que ser considerado possuidor aquele que tem pleno exercício de fato dos poderes constitutivos do domínio ou somente alguns deles, sendo que, in casu, a autora detém o exercício de fato da posse, bem como, tinha a coisa como sendo sua, inclusive efetuando manutenção e preservação.

Na situação sub examine observa-se a exteriorização da posse e visibilidade do domínio.

Não resta dúvida que a autora exerce a posse direta sobre o imóvel desde há muito tempo. E, não há dúvida que a requerida dificultou o direito de posse da demandante, invadiu um bem que nunca lhe pertenceu, restando configurado o esbulho possessório, levado a termo com visível má-fé.

Desta forma, vislumbra-se dos autos a necessária comprovação da posse a favor da requerente, bem como os demais requisitos do art. 561 do CPC
.

Sendo assim, consagra a regra do art. 499 do Código Civil, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração no de esbulho.

(...)

Destarte, conforme restou comprovado no presente feito, a posse exercida pela requerida no imóvel, objeto desta ação, é clandestina e precária, conforme fundamentação alhures.

Dessa forma, sendo evidente a má-fé daqueles ao edificar em terreno alheio, ciente desse fato, não tem direito à indenização pela construção, conforme estabelece o art.1.255 do Código Civil.

(...) Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Determino a reintegração da autora na posse do imóvel, objeto do pedido. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, observando o que estabelece o artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(id. 178131163 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora a recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que a autora, ora apelada, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, motivo pelo qual a MMª. Juíza andou bem ao julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.”
(RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.”
(RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024